Tribunal: STF
Processo: RE 1520007
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “Recurso Inominado - São Paulo Previdência/SPPREV - Aposentadoria ocorrida após o advento da EC 103/19, EC 49/20 e Lei Complementar n° 1.354, de 6 de março de 2020 - Inaplicabilidade dos Temas 578 e 1207 do STF - Necessidade de efetivo exercício de cinco anos na última classe - Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLAITON JOSÉ DE MORAES aponta violação ao art. 8º, II, da EC 20/1998 e à tese fixada no Tema 578/STF (Doc. 14, fl. 4). 



    Aduz que em conformidade com o Tema 558 da repercussão geral, “a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo instituída pelo artigo 8°, inciso II da Emenda Constitucional de nº 20/1998, deverá ser compreendido como cinco anos de efetivo exercício na carreira que pertence o servidor público, mantendo-se na classe em que se encontrava antes do ato aposentatório” (Doc. 14, fl. 5). Nessa linha, afirma que “possuía cinco anos de cargo efetivo, (…) que deverá ser compreendido o cargo em que se encontra quando for concedida a aposentadoria, e não a classe” (Doc. 14, fl. 5).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese fixada pela STF no paradigma do Tema 1.207 (Doc. 17).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc. 19), foi desprovido (Doc. 23).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram acolhidos para determinar o prosseguimento do RE (Doc. 26). 



    Na sequencia os autos foram remetidos ao STF (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença e manteve a validade do ato administrativo que rebaixou a parte autora de classe quando da sua aposentadoria. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 6-7, Doc. 12):



    “O autor possuía o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, cuja carreira possui o escalonamento em classes, mas não pôde se imunizar contra as regras da Lei Complementar de n° 1.354, de 6 de março de 2020, explicitada no seu título de aposentadoria, em especial o disposto no artigo 12, §2°, redigido nos seguintes termos:



    (…)



    Neste passo, não há como se anular o ato administrativo pelo qual o agente administrativo considerou que o autor passou a fazer jus a proventos de aposentadoria da Classe VI, ao invés da Classe VII, por conta de não ter laborado por 5 anos nesta última classe, uma vez que foi a ele promovido na data de 09.2.19. e alcançou a aposentadoria em aproximadamente 2 anos e meio depois, em 18.8.20. (fls. 13 e 14).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para manter o ato administrativo atacado, pelo qual a recorrente estabeleceu que o recorrido faz jus a proventos integrais correspondentes ao cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe VI.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.322.195-RG, Rel. Min. Presidente, Tema 1.207, fixou a tese de que: 



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.” 



    Também, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 662.423-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 578 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “(i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria;



    (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”



    Verifica-se, portanto, que acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser reformado.



    Em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.507.871, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/8/2024; ARE 1.483.056, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 22/4/2024; e ARE 1.459.558, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/12/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente